Tribunal: TJSP
Processo: 0013034-50.2008.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Extratos de conta-poupança (Planos Bresser, Verão e Collor I e II) - Ausência de prova da recusa de atendimento do réu – Prazo entre a solicitação administrativa e o ajuizamento da ação demasiadamente exíguo para se concluir pela resistência do acionado – Orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS – Extinção sem resolução de

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Extratos de conta-poupança (Planos Bresser, Verão e Collor I e II) - Ausência de prova da recusa de atendimento do réu – Prazo entre a solicitação administrativa e o ajuizamento da ação demasiadamente exíguo para se concluir pela resistência do acionado – Orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS – Extinção sem resolução de mérito decretada nessa instância ad quem – Recurso provido.